Tribunal: TJDFT
Processo: 0013822-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Tendo esta colenda Turma devidamente destacado no voto condutor do acórdão que a indenização é devida durante o período da mora (de 01/08/2012 até 08/01/2014) e que o seu montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo corresponder ao valor de locação de um imóvel similar na mesma região, resta claro que deve esta ser calculada com base no valor do aluguel vigente à época em que devido, mês a mês, sobre cada valor deve incidir correção monetária até o efetivo adimplemento da obrigação.
3. Cabe ressaltar que a incidência de correção monetária decorre de lei, não existindo, assim, omissão substancial a ensejar o provimento dos embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.